Tribunal: TJBA
Processo: 8008272-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8008272-19.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOZA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. EXAME PET-TC PARA AVALIAR ATIVIDADE DE DOENÇA PULMONAR E DEFINIR QUIMIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA AUTORA QUE PRETENDE SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE CONTRARIA A BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU QUE PRETENDE A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. 1. No caso em apreço, devido a gravidade do estado de saúde da Autora, que fora submetida à cirurgia seguida de RXT concomitantemente à quimioterapia, apresentando nódulos pulmores suspeitos para acometimento secundário e evolução de com insuficiência, fora indicado pela equipe médica a realização do exame em questão, o qual se mostrou medida absolutamente necessária e urgente para proteção da saúde física e mental da paciente. 2. A negativa indevida de cobertura acarretou violação a direitos personalíssimos da parte autora, como vida, saúde, integridade e dignidade, o que caracteriza dano moral indenizável. APELO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008272-19.2019.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana - Ba, em que são Apelante e Apelado MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOZA e ESTADO DA BAHIA, reciprocamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER A APELAÇÃO AUTORAL, bem como CONHECER E PROVER EM PARTE O APELO DO RÉU, confirmando-se a Sentença nos demais termos em sede de reexame necessário, pelos motivos a seguir aduzidos.